Tribunal: STF
Processo: AI 617390
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. 
   ART. 2º DA LEI N. 7.689/88. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO 
   PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEDUÇÃO DE VALORES 
   RECOLHIDOS A TÍTULO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES: INCIDÊNCIA DA 
   SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL
   SE NEGA PROVIMENTO.